Tribunal: TJDFT
Processo: 0710205-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. De acordo com a inteligência do artigo 921, inciso III e §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil (redação anterior à Lei 14.195/2021), não se pode cogitar de prescrição intercorrente na hipótese em que o cumprimento de sentença sequer foi suspenso devido à inexistência de bens penhoráveis.
II. Havendo penhora nos autos não há justificativa para a suspensão do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis.
III. Não pode ser aplicado retroativamente o novo regime da prescrição intercorrente inaugurado pela Lei 14.195/2021.
IV. Apelação conhecida e provida.